Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSERÇÃO. TITULARIDADE DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ACIDENTE CAUSADO POR RODA SOLTA DE REBOQUE ALUGADO. CULPA SOLIDÁRIA DA LOCADORA DO REBOQUE. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da ré visa a reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Legitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A defesa pautada na alegação de inexistência de solidariedade entre as partes é questão de mérito, e como tal deve ser examinada. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de veículo. O automóvel da autora (Fiat/Cronos, placa JGX 5745) foi atingido pelo pneu traseiro do veículo (reboque) do réu (Mercedes Bens/LS 1634, placa JHZ 1974 e reboque placa FFN 1271), quando transitava na altura da BR 070, em Ceilândia, com destino a Águas Lindas/GO. A propriedade do reboque, que atingiu o automóvel da autora, restou demonstrada pelo documento de id 38694859 (contrato de aluguel), em que consta a empresa ré (recorrente) como locadora do reboque. A responsabilidade recai, portanto, sobre a empresa ré, que alugou reboque com defeito, o que ocasionou o acidente.
5 – Responsabilidade Civil. Obrigação de reparar o dano. Titularidade. Solidariedade. Na forma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a culpa do proprietário de veículo automotor que o entrega a terceiro. Demonstrada a culpa pela falta do dever de cuidado do condutor, o proprietário é responsável pelos danos causados (AgInt no AREsp 1551780 / MS 2019/0219015-0, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). É o que ocorre no caso, em que o réu deu em locação o automóvel utilizado pelo autor. Correta a sentença de origem quanto ao ponto.
6 – Danos Materiais. As imagens de id 38693087 mostram que o veículo do autor restou com a parte frontal danificada, em decorrência do acidente causado pela roda que se desprendeu do reboque alugado pela empresa ré. Foram apresentados dois orçamentos (id 38693088) e uma nota fiscal de venda (38693090), a qual apresentou o menor valor dentre eles (R$ 6.400,00). O referido valor se encontra em conformidade com as peculiaridades do acidente e do veículo avariado, cuja extensão foi de grande proporção. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

F